Tribunal: STF
Processo: RE 1411460
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TETO CONSTITUCIONAL. DUAS FONTES DE RENDA. PENSÃO DE DEPUTADO ESTADUAL. PROVENTOS DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas 377 e 384 da repercussão geral).



    2. No caso concreto, a cumulação de pensão de Deputado Estadual com proventos de Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual não está autorizada pelo art. 37, § 10, da CF. Inaplicável o entendimento fixado nos Temas 377 e 384 da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).